Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704522-44.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 244-B, DO ECA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizou arma de fogo para ameaçar e intimidar as vítimas. 2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 3. O erro de tipo, no crime de corrupção de menores, só pode ser admitido quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente mera alegação. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ. 4. Presentes os requisitos do art. 71, do CP, é de ser reconhecida a continuidade entre os crimes de roubo, praticados no mesmo dia, nas mesmas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhantes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, porque não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas (roubo e corrupção de menores). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 70 e 71, ambos do CP, porquanto a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015